Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705196-02.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GALENO BORGES BATISTA RECORRIDO: HAKINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP, DAVYDSON WIVER HAKINI SOARES, CAMIL ALIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO APRECIADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ. USOS DO LUGAR DE CELEBRAÇÃO. ART. 113, CC. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CPC. DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. FRÁGIL. PROVA TESTEMUNHAL. PREVALECE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela terceira requerida no bojo de suas contrarrazões por não se tratar do meio processual adequado para impugnação da sentença. Preliminar de Ilegitimidade Passiva não apreciada. 2. Tendo em vista que o caso em análise corresponde a contrato verbal realizado entre as partes, necessária a interpretação da relação estabelecida sob os princípios da boa-fé assim como os usos do lugar da celebração nos termos do artigo 113 do Código Civil. 3. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. 4. Trata-se de ação de cobrança, logo está condicionada a uma dívida. O requerente não demonstrou existência do objeto da ação que justificasse seus pedidos dado que os manifestos de cargas demonstram a existência da relação contratual, mas não do débito. 5. A prova documental apresentada com a inicial mostrou-se frágil, sendo impossível estabelecer uma correlação precisa entre os manifestos de cargas juntados e a prova testemunhal que apontam para pagamento do frete por diária e ausência de débito a ser cobrado. 6. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, 926, e 927, todos do mesmo diploma legal, defendendo que produziu as provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Assevera, ainda, a falta de congruência no acordão combatido acerca da valoração e idoneidade de documento intitulado manifesto de carga. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, requer gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 373, inciso I e II, 926, e 927, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, igualmente o apelo excepcional não deve prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030